Tribunal: STF
Processo: ACO 3703
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



1. A inscrição de Estado-membro no Cauc deve ser precedida de processo administrativo no qual sejam observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



2. Na espécie, a imposição de medida restritiva ao Estado autor foi precedida de tomada de contas que tramitou perante o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com a notificação do ente estadual devedor. Observância dos parâmetros definidos por esta Corte no julgamento do Tema 327 de Repercussão Geral.



3. Tutela de urgência indeferida.



Relatório



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Acre em desfavor da União, por meio da qual postula a concessão de “tutela provisória de urgência inaudita altera pars para determinar à União que retire, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do sistema SIAFI/CADIN/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre o ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24, relativamente ao registro de inadimplência ocasionado pela não apresentação de prestação de contas do Convênio nº 137/2004 (Processo n. 0853.013719.00361/2024-10), desconsiderando-a para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, assinatura de novos instrumentos de convênio e para contratação de operações de crédito externo e interno”.



    2. A parte autora alega, preliminarmente, que a discussão sobre a indevida inclusão de Estado no Cadastro Único de Convênio (Cauc) atrai a incidência do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República, no qual se dispõe ser da competência desta Corte julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta.



    3. Adentrando na exposição dos fatos que justificam o ajuizamento desta ação, aponta que, em 29/06/2004, “firmou o Convênio nº 137/2004 com o Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, órgão integrante da estrutura administrativa da União, no valor de R$ 412.972,59 oriundos de repasses federais, destinado ao FORTALECIMENTO DA CADEIA DA PRODUTIVA DA CASTANHA NO VALE DO ACRE. (DOC. 1 - Termo de Convênio)”. Destaca ter havido devolução de recursos em função da não execução de ações previstas no plano de trabalho e que o convênio “teve período de vigência desde sua celebração em 29/06/2004 até dia 17/02/2007, com data limite para envio da prestação de contas em 17 de fevereiro de 2007, todavia a prestação de contas somente foi possível ser enviada em 9 de abril de 2007”.



    4. Prossegue referindo que, “mesmo com a apresentação da prestação de contas o Ministério do Desenvolvimento Regional resolveu proceder ao registro de inadimplência no SIAFI/CADIN/CAUC do CNPJ do Estado Acre, em 09.12.2024”. Segundo menciona, “verifica-se das próprias informações constantes do Sistema TRANSFEREGOV que houve a PRESTAÇÃO DE CONTAS, todavia esta foi entregue em atraso, o que motiva a inadimplência atual registrada no sistema de convênios, mas não atualizada no Sistema SIAFI/CADIN/CAUC que segue o motivo registrado de “não prestação de contas””. Anota que, apesar da devolução dos valores não utilizados e da demonstração dessa circunstância quando da prestação de contas, “o Ministério de Desenvolvimento Regional instaurou a Tomada de Contas Especial, a qual se encontra atualmente aguardando manifestação do controle interno, conforme Extrato do Transferegov”. Ainda conforme seus dizeres, “o Ministério do Desenvolvimento Regional segue mantendo o registro de inadimplência do Estado do Acre no SIAFI/CADIN/CAUC, situação que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, já que não concluído o procedimento no âmbito do Tribunal de Contas da União”.



    5. O Estado autor, ademais, refere que a manutenção da sua indevida inscrição no Cauc “obsta o Estado do Acre de receber liberação de: a) R$ 588.032.875,67 (DOC. 12) em recursos provenientes de convênios e contratos firmados com diversos Ministérios; e b) R$ 290.163.257,65 (DOC. 13) em emendas parlamentares já cadastradas e aptas para celebrarem instrumentos de convênios”. 



    6. Como razões de direito para defesa de sua pretensão, a parte autora sustenta (a) violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pela ausência de notificação específica da penalidade e pela necessidade de se aguardar a conclusão do processo especial de tomadas de contas; (b) vulneração, pela União, do entendimento vinculante do STF fixado no Tema RG nº 327, pois houve inscrição sem prévia notificação, bem como (c) violação ao princípio da proporcionalidade.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    8. Através de decisão de 23/12/2024 determinei a intimação da União para, em 72 (setenta e duas) horas, se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência (e-doc. 17).



    9. Intimada, a União não se manifestou tempestivamente (e-doc. 20). Requereu, todavia, dilação de prazo, "uma vez que se faz necessário aguardar resposta ao pedido de informações solicitado aos órgão competentes, para que possa se manifestar de forma adequada" (e-doc. 21). Na sequência, juntou aos autos sua manifestação, bem como documentação fornecida pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (e-docs. 23-24).



    10. Nessa manifestação o ente federal sustenta, em resumo, que a inscrição do Estado do Acre nos cadastros restritivos federais, diferentemente do alegado na petição inicial, decorreu da rejeição das contas referente ao Convênio mencionado nestes autos, e foi precedida da notificação do ente estadual faltoso. Assim, segundo alega, a inscrição do Estado autor em cadastros restritivos observou os parâmetros fixados por esta Corte no julgamento do Tema 327 de Repercussão Geral. 



    11. Vieram os autos conclusos para exame.



Análise



    12. Inicialmente, reconheço a competência desta Corte para o julgamento desta ação cível originária. Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal, na espécie, decorre do disposto no art. 102, inc. I, al. “f”, da CRFB, que circunscreve, sob sua esfera de atuação jurisdicional, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, como é o caso dos autos, em que se sustenta que a União promoveu, indevidamente, a inscrição do Estado do Acre no Cadastro Único de Convênio (Cauc). 



    13. Nesse sentido cita-se o seguinte precedente desta Corte:



    "EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua atuação, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, nos casos de inscrição de Estados membros em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente e contundente sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário e da incidência do Tema 899 da repercussão geral, não há que se falar em omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados" .



    (ACO nº 2.932 ED-AgR-ED, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifo acrescido)



    14. Superada a preliminar, adentro no exame da questão de fundo trazida nesta ação cível originária. E, nesse sentido, preciso ressaltar que a discussão travada nos autos, há tempos, vem sendo submetida à análise desta Corte, a qual, quando do julgamento do Tema RG nº 327 (RE nº 1.067.086-RG/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020), fixou as seguintes teses:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    15. Em síntese, em conformidade com o entendimento fixado por esta Corte, a negativação de entes estatais em cadastros restritivos, como é o caso do Cauc, se mostrará legítima quando for precedida de um processo administrativo no qual seja assegurado ao ente estatal inadimplente o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que se dará ou a partir do julgamento de um processo de tomada de contas especial ou análogo (hipótese ‘a’ da tese fixada por esta Corte), ou a partir da instauração e regular processamento (e julgamento) de outro processo de natureza administrativa na qual o ente estatal seja adequadamente notificado para, nos prazos legais, apresentar defesa (hipótese ‘b’ da tese fixada por esta Corte).



    16. Pois bem. No caso dos autos, pelo que se apreende da documentação acostada aos autos (e-doc. 11), se está diante de situação de dispensa de tomada de contas no âmbito do TCU, nos termos da Instrução Normativa TCU n° 71/2012, hoje revogada pela Instrução Normativa TCU n° 98/2024. E essa situação é confirmada pela União em sua manifestação (e-doc. 23). O exame, então, da higidez do apontamento restritivo de crédito questionado nos autos demanda verificação sobre a ocorrência, ou não, das situações descritas na hipótese ‘b’ da tese fixada por esta Corte e acima referida.



    17. E da análise deste processo depreendo que a negativação do Estado autor junto ao Cauc observou o decidido por esta Corte no Tema RG nº 327. É que como anota a União em sua manifestação, muito embora dispensada, na espécie, a prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, similar procedimento tramitou perante o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, lá tendo havido a devida notificação do ente estatal devedor. Ou seja, foi assegurado ao Estado autor o exercício do direito de defesa. Ao final do procedimento, todavia, concluiu-se pela sua inadimplência, justificadora da providência restritiva sindicada nos autos. E dessa medida ou consequência também foi dada ciência à parte autora (e-doc. 24).



    18. É relevante anotar, ainda, que o Estado autor, como informa a União no documento acostado no e-doc. 24, solicitou, em 17/12/2024, a abertura de negociação para a quitação do débito em questão, o que é indicativo da sua ciência sobre a ultimação e o resultado da tomada de contas processada.



    19. Este cenário fático-probatório indica a ausência de plausibilidade do direito invocado pelo autor.



    20. Concluo, assim, não estarem preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência postulada.



Dispositivo



    21. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida.



    22. Cite-se parte-ré para contestar a presente ação.



    23. Sobrevindo contestação, ao autor para réplica. Após, vista à Procuradoria-Geral da República, para parecer.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator